Tribunal: TJBA
Processo: 0554147-13.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554147-13.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Agnaldo Ferreira da Silva e outros (26)

Advogado(s)
:
PAULO JOSE CAMPOS LOBO registrado(a) civilmente como PAULO JOSE CAMPOS LOBO

ACORDÃO

REEXAME DE JULGADO. ART. 1.030, II, DO CPC.

“
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POLICIAIS MILITARES. LEI ESTADUAL 8.889/2003. EXTENSÃO DOS REAJUSTES CONCEDIDOS-GAPM PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. NO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A DIVERSIDADE DE ÍNDICE DE REAJUSTE SE REVELA INACEITÁVEL, POR OFENSA À PREVISÃO DE IGUALDADE NA REVISÃO GERAL ANUAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS REPETITIVOS. STJ – TEMA 905. A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA PELA REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA, BEM COMO A UTILIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE, DE OFICIO”.

DECISÃO REEXAMINADA, NOS TERMOS DO ART. 1.030, II DO CPC, E ENQUADRADA NO PRECEDENTE MANIFESTADO PELO STF.

TEMA 984 -
"O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual, não sendo devida, portanto, a extensão do maior reajuste concedido pela Lei estadual nº 7.622/2000 aos soldos de toda a categoria dos policiais militares do Estado da Bahia, dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento no Plenário Virtual desta Corte".

EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, ENQUADRADA A DECISÃO NO PRECEDENTE MANIFESTADO PELO STF, RESTA REFORMADA A SENTENÇA NO QUE CONCERNE A
prejudicial de mérito, bem como
acerca da natureza jurídica dos reajustes concedidos aos servidores da carreira militar pela Lei 7.622/2000, do Estado da Bahia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 0554147-13.2014.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, sendo a parte
APELANTE,

ESTADO DA BAHIA
e
APELADOS,
AGNALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO,
por unanimidade de sua Turma Julgadora, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.